Tribunal: TJES
Processo: 5000171-26.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-26.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALNETE PEREIRA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000171-26.2026.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – G
ABINETE 01

RECORRENTES:
VALNETE PEREIRA e FABIANA PEREIRA GONCALVES FLORES.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelas Recorrentes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária às Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA ESPECÍFICA (
FAUTE DU SERVICE
). MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO DE FURTO DE APARELHOS CELULARES EM BANCO DE DADOS POLICIAIS (SESP/DEON) POR MAIS DE DOIS ANOS APÓS O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. REITERADA INTIMAÇÃO DAS ADMINISTRADAS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. COMPARECIMENTO INDEVIDO À DELEGACIA (BASE DO RECUPERA). REVITIMIZAÇÃO. TESE DE ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DO AGENTE DA PONTA REJEITADA. ILICITUDE CONFIGURADA NA INÉRCIA SISTÊMICA DA MÁQUINA ESTATAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
VALNETE PEREIRA
e
FABIANA PEREIRA GONCALVES FLORES
em face da sentença proferida pelo d. juízo de origem que julgou totalmente improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, sem condenação em custas ou honorários. As recorrentes pretendiam a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00 para cada autora, bem como a fixação de obrigação de fazer consistente na baixa definitiva de registros policiais. A demanda decorre do fato de as recorrentes terem sido intimadas e comparecido à delegacia de polícia ("Base de Recuperação") em dezembro de 2025 para prestar esclarecimentos acerca de aparelhos celulares de origem lícita, cujo registro de furto, efetuado por equívoco da operadora VIVO em 2023, não havia sido administrativamente baixado dos cadastros estatais por omissão administrativa do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustentam as recorrentes, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em erro de premissa jurídica ao enquadrar a segunda abordagem policial como estrito cumprimento do dever legal. No mérito, alegam que o ato ilícito decorre diretamente da negligência e da omissão administrativa do Estado em não atualizar os seus sistemas informatizados, mantendo-as indevidamente vinculadas à suspeita de crime inexistente por mais de dois anos. Defendem que o constrangimento reiterado e a nova intimação eletrônica geram dano moral de natureza
in re ipsa
, requerendo a reforma total do julgado para que os pedidos sejam julgados totalmente procedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a ausência de baixa imediata de registro de furto nos cadastros da Polícia Civil e a consequente emissão de nova intimação para prestar esclarecimentos configuram ato ilícito e falha na prestação do serviço público aptos a gerar danos morais indenizáveis.

4.

Assiste razão às recorrentes quando aduzem que a r. sentença de origem incorreu em erro de premissa jurídica ao analisar o caso sob a lente exclusiva do estrito cumprimento do dever legal do policial que efetuou a abordagem na delegacia.

5.

Não se discute, nestes autos, o comportamento individual do policial que operava a "Base de Recuperação" em 13/12/2025. Se o sistema informatizado mantido pelo Estado apontava que aqueles aparelhos celulares eram produto de furto ativo, o agente público na ponta tinha o dever técnico de intimar as detentoras.

6.

O verdadeiro fato gerador do dano é anterior e sistêmico: reside na omissão culposa e específica da máquina administrativa do Estado. Após as autoras comparecerem à delegacia em setembro de 2023, comprovarem com nota fiscal a licitude e a própria operadora VIVO declarar à autoridade policial que houvera falha técnica, era dever de ofício do órgão de segurança pública realizar imediatamente a baixa da restrição nos bancos de dados unificados (DEON/SESP).

7.

Inclusive, compulsando os autos, verifica-se que no curso da demanda, a Delegada de Polícia do 16º Distrito Policial de Cariacica expediu o Ofício nº 414.1.03207/2026 endereçado ao responsável pelo sistema DEON, solicitando formalmente a retirada da indicação de furto dos celulares (IMEI 350739404151614 e IMEI 350739404168097). Em resposta, a Seção de Análise de Inteligência (SAI/DIPC) confirmou em 12/01/2026 que não subsistem bloqueios ou restrições pendentes sobre referidos objetos, conforme ID. 19392253. Nesse sentido, restou comprovado que realmente houve manutenção indevida por vários anos de uma restrição

8.

Ao manter os cadastros desatualizados por mais de dois anos (setembro/2023 a dezembro/2025), o Estado deu causa direta à nova intimação indevida, gerando uma intolerável revitimização das administradas.

9.

A responsabilidade civil do Estado no presente caso é informada pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal. No campo das omissões administrativas, quando há um dever legal específico de agir para obstar um dano ao cidadão e o Estado se mantém inerte, resta configurada a denominada
faute du service
(falha do serviço).

10.

Portanto, demonstrada a conduta omissiva (manutenção do registro incorreto de furto no sistema DEON/SESP), o nexo causal (a intimação eletrônica vexatória que só ocorreu em razão desse registro ativo) e o dano (exposição desnecessária de cidadãs idôneas perante o aparato policial do Estado), exsurge o dever de indenizar.

11.

O Estado-réu defende que a intimação e o comparecimento à delegacia caracterizam mero aborrecimento. Contudo, tal tese não pode ser acolhida. O cidadão que se depara com uma intimação oficial da Polícia Civil alertando-o de que sua presença é obrigatória para evitar responsabilização criminal indevida por estar na posse de bem furtado sofre manifesto abalo em sua tranquilidade psíquica, honra e reputação.

12.

No caso, o agravo é qualificado por duas circunstâncias fáticas incontornáveis. A primeira é que as autoras já haviam passado pelo mesmíssimo procedimento em 2023. A sensação de impotência ao ver que a comprovação anterior de sua inocência foi sumariamente ignorada pelo arquivo estatal por dois anos desborda de qualquer limite de tolerabilidade. A segunda é que a autora Valnete Pereira é pessoa idosa, exposta a desgaste desnecessário em delegacia de polícia. A autora Fabiana é trabalhadora e teve de se ausentar do emprego, acarretando-lhe desassossego social e laboral.

13.

A falha na prestação do serviço público que gera constrangimento indevido ao administrado configura dano moral indenizável.

14.

No tocante ao valor da indenização, a quantia pretendida pelas recorrentes (R$ 35.000,00 para cada uma) mostra-se excessiva frente aos parâmetros de proporcionalidade comumente adotados pelas Turmas Recursais e pelo TJES. Por outro lado, o valor fixado na lide contra a operadora VIVO (R$ 5.000,00 para cada autora) levou em consideração o erro de consumo inicial. O erro imputado ao Estado do Espírito Santo envolve a ineficiência no trato de dados de segurança pública e a reiteração do sofrimento de cidadãs de boa-fé.

15.

Levando em consideração a gravidade da falha administrativa (manutenção de restrição por mais de dois anos), o caráter preventivo e pedagógico da condenação de modo que o Estado aperfeiçoe seus sistemas integrados, e a vedação ao enriquecimento sem causa, fixo o valor do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das recorrentes, perfazendo o montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O referido valor amolda-se perfeitamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência em casos de falhas assemelhadas de dados cadastrais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial e

CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das autoras (Valnete Pereira e Fabiana Pereira Gonçalves Flores), totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre os referidos valores deverão incidir juros de mora a contar do evento danoso (data da segunda intimação indevida na delegacia - 13/12/2025) nos termos da Súmula 54 do STJ e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ). Os valores deverão ser atualizados pela taxa referencial SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, conforme o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

17.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)